Tribunal: CARF
Processo: 15504.018304/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.018304/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.618 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
MOCHILAS ESCOLARE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA FEDERAL COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
A empresa que possui débitos com a Fazenda Pública Federal e não comprova que sua
exigibilidade está suspensa, não pode permanecer no Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Ato Declaratório
Executivo 422882, de 01/09/2010, fls. 20, por meio do qual o Delegado da Receita
Federal do Brasil declarou a exclusão da interessada do Simples Nacional, com efeitos
a partir de 01/01/2011, pela indicação de existência de débitos com a Fazenda Pública
Federal, com exigibilidade não suspensa.
Inconformada com a exclusão, a interessada apresentou contestação, de fls. 02 a
07, alegando, em síntese, que os débitos que motivaram a exclusão foram objetos de
pedido de parcelamento mediante o processo 15504.018033/2010-92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.018304/2010-18
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018304/2010-18

Em sessão de 02-46.504 (e-fls. 43) a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
DÉBITOS - IMPEDIMENTO À OPÇÃO
Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte que possua débito
com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Entenderam os julgadores que o PAF 15504.018033/2010-92 não tratou de
parcelamento mas de simples pedido. Observaram também que no ano de 2010 não havia
hipótese legal de concessão de parcelamento de débitos de Simples Nacional:
“No entanto, no caso sob análise, não houve parcelamento. Houve
simplesmente a solicitação da empresa conforme documentos de fls. 22 a 42.
Ademais, o parcelamento de débitos do Simples Nacional só passou a ser
permitido com o advento da Lei Complementar no 139, de 10 de novembro de
2011. Assim, não houve suspensão da exigibilidade, uma vez que pedido de
parcelamento não se encontra inserido nas disposições do art. 151 do Código
Tributário Nacional.”

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.50 ), no qual apresenta os argumento de defesa a seguir sintetizados:
Afirma que o protocolo do pedido de parcelamento comprova que os débitos
estavam com exigibilidade suspensa. Alega que a LC 139/2011 (que permitiu o parcelamento
dos débito de simples) deveria retroagir aos débitos aqui analisados, em respeito ao artigo 106 do
CTN.
Afirma que vem recolhendo regularmente as parcelas, de modo que seu
parcelamento deve ser convalidado.
Aponta a inconstitucionalidade da exclusão do simples pela existência de débitos
exigíveis por afrontar os princípios constitucionais que conferiram tratamento diferenciado às
pequenas e médias empresas. A exclusão seria uma forma de cobrança forçada de tributos.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018304/2010-18

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente foi excluída do Simples Nacional mediante ato declaratório
Executivo de e-fls. 20 motivado pela existência de débitos com exigibilidade não suspensa
relacionados no seu artigo 4 e fundamentado no artigo 17, inciso V da lei Complementar
123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

A recorrente não comprova a sua regularização fiscal. O protocolo do
processo 15504018033/2010-92 não comprova o parcelamento dos débitos. A própria recorrente
admite que não havia permissão legal de parcelamento de débitos do simples no ano de 2010.
Não há que se confundir um parcelamento instituído para beneficiar empresas que
pretendem optar no simples nacional, que abrangem tributos diversos do simples, do
parcelamento de débitos de simples.
No primeiro caso, foi instituído há anos pela RFB um parcelamento para empresas
que possuem débitos com a União decorrentes do regime de Lucro real ou presumido mas que
desejam optar ao Simples Nacional.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.618 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.018304/2010-18

No segundo caso, trata-se de um parcelamento da empresa quando já se
encontrava no Simples Nacional e os débitos são de Simples. Por envolver receitas de outros
entes da República (estados e municípios e DF), houve a necessidade de uma Lei Complementar
Nacional para permitir este parcelamento, tendo sido editada a LC 139/2011.
Sobre as alegações de inconstitucionalidade, este CARF já consolidou
entendimento de que não é competente para se pronunciar sobre constitucionalidade de lei
tributária, conforme sua súmula no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Portanto, estando comprovado que os débitos indicados no Ato Declaratório de
Exclusão não foram regularizados, voto por manter o Acórdão da DRJ nos seus termos;
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital